Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEIS. EXCESSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. JUÍZO UNIVERSAL. NÃO SUJEIÇÃO. CONSTRIÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPETENTE.
1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).
2. O art. 84, III da Lei Falimentar, prevê como extraconcursais as despesas necessárias à administração do ativo, que não se sujeitam ao concurso de credores, tampouco à suspensão determinada pelo art. 52, III da referida Lei.
3. As taxas condominiais se qualificam como despesas necessárias à administração do ativo. Como consequência, são destinadas à manutenção do bem, de natureza “propter rem”, com caráter extraconcursal e que, portanto, não se sujeitam à habilitação de crédito ou à suspensão do cumprimento de sentença ou da execução. Precedentes.
4. Não havendo a efetiva alienação judicial dos bens imóveis, cujo valor apurado pode representar até 50% da avaliação, não subsistem razões fático-jurídicas para reconhecer o excesso de penhora, diante da ausência de demonstração de prejuízo.
5. Recurso conhecido e não provido.